Tribunal: TJES
Processo: 5016550-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016550-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016550-36.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: SERASA S.A.
RECORRIDOS
: AUGUSTO CARRAFA e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. DUALIDADE DE ENTENDIMENTOS. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. FALHA CONFIGURADA. DANOS MORAIS EXISTENTES.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre negativação indevida. No detalhe, a narrativa dos fatos descritos pela parte autora foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: “
[...] Tendo o autor verificado que se tratava de pedido de negativação realizada pelo banco requerido, Banrisul, referente a parcela de contrato de empréstimo com vencimento em 20/04/2023 no valor de R$ 396,32 (trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), parcela a qual o autor afirma já ter realizado o pagamento (id 27628657). Ocorre que, menciona o requerente na verdade ter se confundido e, no mês de março, ter pago antecipadamente e por engano a parcela do mês de abril (que foi o mês referência para a negativação realizada). Prossegue o autor mencionando que após diversos pedidos e tendo inclusive pago um boleto de juros pelo atraso no valor de R$ 13,57 (treze reais e cinquenta e sete centavos) a empresa somente lhe enviou a parcela referente ao mês de março no dia 14 de Junho de 2023, o qual o autor afirma ter realizado o pagamento imediatamente (id 27628660). Entretanto, o autor afirma que, mesmo com todas as parcelas do contrato em dia, seu nome permanece inscrito no SERASA. Outrossim, frisa o requerente não ter tido conhecimento prévio de sua inscrição no SERASA [...]”
.

(2).
A sentença, ora atacada, julgou procedente em parte os pedidos da parte autora, de modo a condenar as rés, de modo solidário, ao pagamento de quantia indenizatória, a título de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).
A 2ª ré (SERASA S.A) interpôs recurso inominado, em que pretende a reforma do ato sentencial no que diz respeito à condenação de pagar a indenização solidária dos danos morais, afirmando, em resumo, ter realizado a notificação prévia através de e-mail. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção do teor da sentença.

(4).
Em relação à controvérsia dos autos, cuida-se de análise relativa à responsabilidade pela inclusão/manutenção das informações em cadastros restritivos, assim como o prévio dever de comunicação ao devedor. A respeito do tema, não há dúvida acerca da possibilidade dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços encaminharem, a partir da constatação de dívidas, dados pessoais e de consumo aos cadastros de proteção ao crédito e congêneres, nos termos do art. 43 do CDC. Os órgãos mantenedores de tais cadastros, a partir do recebimento dos referidos dados, possuem a obrigatoriedade de previamente notificar o devedor (CDC, art. 43, § 2º), a fim de adverti-lo de que a permanência do inadimplemento acarretará a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, bastando, para tanto, o mero envio de correspondência para o endereço do devedor, sem a necessidade de aviso de recebimento (Súmulas 359 e 404, ambas do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
”; “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
”).

(5).
A partir do raciocínio até aqui desenvolvido, ao órgão mantenedor seria suficiente o prévio encaminhamento da notificação. No caso dos autos, a referida notificação prévia foi realizada por e-mail, conforme documentação acostada, tendo a parte autora afirmado a sua invalidade por falha na comunicação, enquanto a parte ré assevera por sua possibilidade, indicando que o consumidor teria recebido a comunicação eletrônica. Portanto, especificamente no âmbito recursal,
a questão debatida refere-se à possibilidade (ou não) da notificação prévia sobre a dívida a ser apontada no cadastro de inadimplentes, exigência do § 2º do art. 43 do CDC, ser efetivada através de e-mail
.

(6).
Atualmente, no Superior Tribunal de Justiça há, em relação ao tema,
uma dualidade de entendimentos
, nos quais, de um lado, a 3ª Turma afirma a impossibilidade da notificação do consumidor dar-se exclusivamente através de e-mail, enquanto, de outro, a 4ª Turma sustenta a possibilidade do ato, bastando comprovar que a comunicação eletrônica foi entregue ao servidor de destino. Vejamos os julgados recentes, com os nossos destaques:

3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...) 1. A Terceira Turma do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.069.520/RS e 2.070.033/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, consolidou entendimento segundo o qual ‘a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular’. 2. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, por meio de e-mail. (...)
”

(AgInt no REsp n. 2.096.236/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.104.141/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgInt no REsp n. 2.094.383/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no REsp n. 2.096.232/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023

4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
:
“
Nos termos do entendimento da Quarta Turma, firmado no julgamento do REsp 2.063.145/RS (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14/3/2024) considera-se válida a comunicação remetida por e-mail, para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, com atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.
” (AgInt no REsp n. 2.110.068/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No mesmo sentido: REsp 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 14/3/2024.

(7).
Na forma já ressaltada, há demonstração nos autos de que a comunicação eletrônica foi entregue ao servidor de destino, apesar da parte autora sustentar o não recebimento da prévia notificação. Sendo assim, chama a atenção o trecho do ato sentencial objurgado, em que descreve a condição da parte autora,
in verbis
: “
(...) No caso em comento, verifico que o autor possui 73 anos, é um consumidor hipervulnerável, sendo inadmissível a situação a ele imposta. Entendo que a vulnerabilidade do consumidor, presumida pelo CDC, não decorre apenas de fatores econômicos, desdobrando-se em diversas espécies. Assim, pode-se falar em: a) vulnerabilidade informacional; b) vulnerabilidade técnica; c) vulnerabilidade jurídica ou científica; d) vulnerabilidade fática ou socioeconômica. Admitir a notificação, exclusivamente, via email ou por simples mensagem de texto de celular representaria diminuição da proteção do consumidor, indo em sentido contrário ao escopo da norma, causando lesão ao bem ou interesse juridicamente protegido (...
)”. Além da situação de hipervulnerabilidade da parte autora, é preciso ressaltar que não há prova segura de que a comunicação eletrônica (e-mail) tenha efetivamente sido entregue ao destinatário. Os dados apresentados nas peças da ré, ora recorrente, não se fazem acompanhar de documentos que dão a necessária segurança no sentido de entrega do e-mail como prévia notificação, o que, sob tal ótica, enfraquece o argumento em si. Assim, diante da existência de teses jurídicas conflitantes no seio da jurisprudência, a ré agiu com risco ao optar pela comunicação eletrônica, até porque esta não foi adequadamente demonstrada nos autos. Por tais motivos, é acertada a opção do Juízo de origem pela não aceitação do e-mail para caracterizar a prévia notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC. Falha na prestação do serviço de comunicação a implicar na solidariedade reconhecida pelo Juízo sentenciante.

(8).
Por fim, sabe-se que a inscrição indevida acarreta dano moral
in re ipsa
. No que diz respeito ao
quantum indenizatório
, o patamar arbitrado em R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo situação, portanto, de minoração do valor, na forma postulada pela ré/recorrente.

(9).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(10).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55,
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)